Tribunal: STF
Processo: ARE 1301505
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Banco Volkswagen S.A. interpôs embargos de declaração contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao agravo em recurso extraordinário por si formalizado. 
    Sustenta, em síntese, que o pronunciamento padece dos vícios a que se refere o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Afirma que a controvérsia de fundo aguarda pronunciamento definitivo desta Corte nos REs 1.329.115 e 1.329.120.
    É o breve relato. Decido.
    2. Não assiste razão à embargante. 
    Inexiste obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão impugnada.
    Tal como ressaltei no exame do recurso extraordinário com agravo, divergir das conclusões do Tribunal de origem demandaria prévia análise de legislação local, notadamente a Lei estadual n. 14.937/2003. A circunstância atrai a incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 
    Não há como articular com o sobrestamento deste processo, tendo em conta, de um lado, a ausência de paradigma submetido à sistemática da repercussão geral e, de outro, o entendimento consagrado do Supremo na mesma linha do por mim adotado.
    O que a embargante pretende é o rejulgamento do mérito ante resultado que lhe foi desfavorável.
    Este Tribunal tem reiteradamente assentado o não cabimento de embargos declaratórios quando, a pretexto de esclarecer suposta situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, são formalizados com o real objetivo de ver reapreciado o mérito de questão cujo julgamento foi contrário à pretensão da parte embargante. Confira-se, a título de exemplo:
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.
    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.
    3. Embargos de declaração rejeitados.
    (RE 1.253.682 AgR-ED/SP, Ministro Roberto Barroso)
    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
    4. Publique-se. 
Brasília, 13 de setembro de 2021. 
Ministro NUNES MARQUES 
Relator